Tribunal: TJDFT
Processo: 0711177-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CASSAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. REMÉDIO INADMISSÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1) Trata-se de Mandado de Segurança, cumulado com pedido de liminar, impetrado por A. D. D. L. em face de ato proferido pelo Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras. Alega o impetrante que a autoridade impetrada proferiu decisão contra legem no âmbito dos autos no 0717546-63.2021.8.07.0020, ocasião em que reconheceu a presença de justa causa para ausência da parte autora em audiência de conciliação, tornando sem efeito a sentença que extinguiu aquele processo, determinando a designação de nova data para a realização de tentativa de conciliação.
2) O impetrante narrou que a parte autora daquele processo não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia 04/02/2022, fato que resultou na extinção da demanda em 09/02/20022. Aduziu que, após proferir a sentença, mas na mesma data, a parte autora apresentou justificativa de ausência na audiência, o que foi acolhido pelo Juízo, violando direito líquido e certo do impetrante, bem como contrariando o art. 51 da Lei no 9.099/95 e os art. 362, § 1° e art. 494, ambos do CPC.
3) Embora tenha sido proferida decisão liminar que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que é possível observar que restou devidamente comprovado que a patrona da parte autora estava impossibilitada de comparecer à audiência de conciliação e que aos Juizados Especiais Cíveis não se aplicam os mesmos rigores dos ditames constantes no CPC em razão dos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, cabível a apreciação do cabimento do remédio constitucional impetrado.
4) O aqui impetrante já havia interposto agravo de instrumento em face da mesma decisão, distribuído sob o no 0700266-71.2022.8.07.9000, à Primeira Turma Recursal, de Relatoria do Magistrado Flávio Fonseca, no qual não se obteve sucesso quanto à suspensão da ação de conhecimento na origem, ante o não cabimento daquele recurso.
5) É imperioso reconhecer a ausência de previsão legal para o recebimento de Mandado de Segurança no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, ante jurisprudência clara do STF nesse sentido (RE 576847 / BA - BAHIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno), além da jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT a esse respeito (Acórdão 1428680, 07000129820228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022 e Acórdão 1407433, 07014101720218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022).
6) Ademais, não há no presente caso, qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via do mandado de segurança.
7) RECURSO NÃO CONHECIDO.
8) Comunique-se à autoridade coatora (art. 71 do RITR).
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.